Tribunal: TJDFT
Processo: 0727233-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
D E S P A C H O Dê-se ciência ao juízo de origem sobre a petição e documento anexo de Ids 30374280 e 30374283 e requisitem-se informações, no prazo de cinco dias úteis, sobre a alegação de descumprimento da decisão desta relatoria que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Concedo oportunidade ao agravante de, no prazo de cinco dias úteis, se manifestar sobre a alegação, deduzida em contrarrazões, de que litiga de má-fé e, em razão disso, lhe seja aplicada a multa por tal conduta e condenado ao pagamento de honorários advocatícios na forma do art. 85, § 1o, do CPC. Faculto também a manifestação, no mesmo prazo, sobre os documentos anexos àquela peça defensiva. Certifique-se o decurso do prazo para oferecimento de contrarrazões ao agravo interno. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 8 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora